Tribunal: TJSP
Processo: 2135447-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença. Controvérsia a respeito do ônus da prova. Mero fato de se tratar de liquidação de sentença genérica que não significa que a prova deva, obrigatoriamente, ser feita com ônus dos interessados, isso porque, cabe ao magistrado verificar a presença dos requisitos da inversão do ônus da prova e decidir se cabível ou não –

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença. Controvérsia a respeito do ônus da prova. Mero fato de se tratar de liquidação de sentença genérica que não significa que a prova deva, obrigatoriamente, ser feita com ônus dos interessados, isso porque, cabe ao magistrado verificar a presença dos requisitos da inversão do ônus da prova e decidir se cabível ou não – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC.
Gratuidade – ausência de indícios de alguma riqueza a inibir a concessão da gratuidade. Eventual impugnação que deve ser reservada à agravada (art. 100 do CPC).
- Provimento.